Tribunal: TJSP
Processo: 2221979-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – decisão pela qual foi determinada a suspensão da execução para realização de perícia grafotécnica – descabimento – impossibilidade de instauração de fase probatória em sede de exceção de pré-executividade – estreitos limites da referida objeção que comportam apenas a alegação de matérias de ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – decisão pela qual foi determinada a suspensão da execução para realização de perícia grafotécnica – descabimento – impossibilidade de instauração de fase probatória em sede de exceção de pré-executividade – estreitos limites da referida objeção que comportam apenas a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e prescindível de dilação probatória – decisão reformada para o fim de indeferimento do requerimento da agravada de realização de perícia grafotécnica e de suspensão da execução, sem prejuízo do julgamento da exceção de pré-executividade relativamente às demais alegações – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221979-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, é agravado AUTOR CENTER INHAUMA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221979-39.2019.8.26.0000 - Voto 23374
2
VOTO No: 23374
AGRAVO DE INST. No. 2221979-39.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 6a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
AGTE.: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
AGDA.: AUTO CENTER INHAUMA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
decisão pela qual foi determinada a
suspensão da execução para realização de perícia grafotécnica
descabimento impossibilidade de instauração de fase probatória
em sede de exceção de pré-executividade estreitos limites da
referida objeção que comportam apenas a alegação de matérias de
ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência
seja evidente e prescindível de dilação probatória
decisão
reformada para o fim de indeferimento do requerimento da
agravada de realização de perícia grafotécnica e de suspensão da
execução, sem prejuízo do julgamento da exceção de pré-
executividade relativamente às demais alegações agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 153/154 dos autos de
origem) pela qual foi determinada a suspensão da execução para realização de perícia
grafotécnica.
A agravante alegou, em suma, que a exceção de pré-
executividade somente pode ser oposta para apontar evidente nulidade do título ou
para tratar de matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento ex officio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221979-39.2019.8.26.0000 - Voto 23374
3
independentemente de dilação probatória. Ela não é substitutiva dos embargos à
execução. A matéria suscitada pela agravada falsidade de assinaturas somente
pode ser discutida em embargos à execução. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão recorrida para o fim de ser determinado o restabelecimento do curso da
execução.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 69).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 65).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
A agravada opôs exceção de pré-executividade alegando uma
série de irregularidades que maculariam o título exequendo. Dentre elas, aduziu que
não reconhecia a assinatura constante do contrato que embasa a execução e requereu
a realização de perícia grafotécnica, com a suspensão da execução (fls. 93/101 dos
autos de origem), o que foi deferido por meio da decisão recorrida.
Após a apresentação de impugnação pela agravante, sobreveio
a decisão recorrida, pela qual a i. juíza determinou a suspensão da execução e
nomeou profissional para a realização de perícia grafotécnica.
A decisão deve ser reformada.
Ainda que, com o advento da Lei no 11.382/06 que permitiu
o manejo de embargos do devedor sem a prévia garantia do juízo , tenha havido
substancial redução da abrangência da chamada exceção de pré-executividade na
execução de título extrajudicial, ela não está excluída por completo do ordenamento
jurídico brasileiro. Seu cabimento, porém, ficou restrito às alegações de matérias de
ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e
prescindível de dilação probatória.
Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221979-39.2019.8.26.0000 - Voto 23374
4
NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A
exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria
invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja
desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no
âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art.
543-C, do CPC. (...) 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
1253892 / ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.04.2010).
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, nada se
alterou em relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, visto que o regime
da defesa na execução não sofreu modificações radicais, mantendo-se basicamente
nos mesmos moldes do CPC/1973.
Na linha do pacífico entendimento jurisprudencial acima
citado, não é possível a instauração de fase probatória em sede de exceção de pré-
executividade. A produção da prova pericial grafotécnica pretendida pela agravada
somente é possível em sede de embargos à execução ou em ação autônoma.
O processo de execução tem um objetivo único, que é a
satisfação do credor. Conforme visto, admite-se a defesa no bojo da própria execução
somente em hipóteses excepcionais, relativas a matérias de ordem pública,
cognoscíveis de ofício e sem a necessidade de dilação probatória. Qualquer
controvérsia que desborde de tais questões não é admitida na execução, cabendo ao
devedor a via dos embargos à execução para veicular defesa à pretensão executória
do credor.
É certo que se houvesse fundada suspeita de falsidade das
assinaturas constantes do contrato exequendo, a juíza poderia, até mesmo de ofício,
determinar o exame da higidez do documento. Não é este, todavia, o caso dos autos.
Com efeito, não se extrai seriedade da alegação da agravante
de que não reconhece as assinaturas constantes do “contrato de adesão para
fornecimento de produtos e serviços aos usuários dos cartões valecard” que embasa
a execução. Não há afirmação de que a agravada não tenha prestado os serviços. O
ataque à execução se restringiu ao âmbito formal da constituição do título. Para que
se extraísse seriedade da impugnação das assinaturas sem a concomitante negativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221979-39.2019.8.26.0000 - Voto 23374
5
prestação dos serviços, no mínimo, a agravante deveria ter demonstrado quem eram
seus representantes legais à época da contratação e que não foram eles quem
assinaram o instrumento.
Diante de tais circunstâncias, não há nos autos elementos que
permitam que se promova de ofício na execução o exame da autenticidade das
assinaturas lançadas no contrato exequendo e atribuídas a representante legal da
agravante.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas,
reforma-se a decisão recorrida para o fim de indeferimento do requerimento da
agravada de realização de perícia grafotécnica e de suspensão da execução, sem
prejuízo do julgamento da exceção de pré-executividade relativamente às demais
alegações deduzidas pela agravada.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator